Tribunal: STF
Processo: RE 180071
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA
NO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL
DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT  DA
CARTA 1988, QUE PROCEDE. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO
ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DANDO-SE-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A EQUIVALENCIA
A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.